Tribunal: CARF
Processo: 13890.000795/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000795/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.496 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
CONFECCÇOES ROSSI AJAPI LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO
DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
Comprovado nos autos que a Recorrente regularizou os débitos que motivaram
a exclusão,, dentro do prazo de 30 dias da ciência da intimação para
regularização, há que ser cancelada a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-33.615 de 09 de maio de 2011,
da 1a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o Ato Declaratório Executivo da DRF/PCA n° 380518 que a excluiu do
SIMPLES Nacional.
Conforme consta no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/PCA N°
380518, de 22 de agosto de 2008 (e-fl. 5), a exclusão decorreu da constatação que a contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000795/2008-86
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000795/2008-86

tinha débitos com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa, sendo-lhe concedido prazo de
30 dias para regularizar os débitos ou apresentar manifestação de inconformidade.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fl.
2) alegando que efetuou o pagamento parcial do débitos e que o ADE não poderia retroagir a
períodos anteriores à sua edição.
Consta nos autos que em 03 de maio de 2010 a delegada da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto determinou o retorno dos autos à Unidade de
Origem para que fosse cumprido o determinado na Norma de Execução Conjunta
COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de março de 2010, ou seja para que fosse dado
conhecimento à Recorrente de quais eram os débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES
Nacional, abrindo-lhe novo prazo de 30 dias, após a ciência, para impugnação.
A Agência da Receita Federal do Brasil em Rio Claro encaminhou então a
Intimação 13890/RCO/422/10, de 05 de agosto de 2010 (e-fl. 34), informando a Recorrente que
as inscrições que motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional foram as abaixo relacionadas,
concedendo-lhe prazo de 30 dias, contados a partir da ciência da intimação, para apresentar
impugnação.

Em 01 de setembro de 2010 a Recorrente apresentou nova manifestação de
inconformidade, onde afirma que as inscrições acima haviam sido parceladas no REFIS, e que
pela possibilidade de optar pelo novo parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009 peticionou
a desistência do REFIS e aderiu a esse novo parcelamento em 12/11/2009, tendo as parcelas sido
devidamente recolhidas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/RPO ao argumento de que o extrato do SIVEX (fl. 63) atesta que após o prazo de 30 dias
contados da ciência do ADE, que ocorreu em 16/09/2008, os débitos relativos às inscrições em
Dívida Ativa da União n° 80408002163-10 e 80408002167-44 continuavam exigíveis, e que
embora a contribuinte tenha comprovado que ingressou com o pedido de parcelamento, que foi
formalizado em 12/11/2009, não teria o condão de invalidar o ADE de exclusão.
Não é possível verificar a data da ciência do acórdão, visto que a digitalização do
Aviso de Recebimento juntado à e-fl. 76 é de qualidade ruim.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 15/07/2011 (e-fls. 77- 92) onde alega a tempestividade da apresentação do
recurso, posto que tomou ciência em 20/06/2011 e que o prazo final para apresentação da peça
recursal seria 19/07/2011 .
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000795/2008-86

Quanto ao mérito alega que se equivocaram os julgadores, uma vez que os débitos
para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que haviam sido parcelados anteriormente
foram incluídos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009 (através da desistência dos
parcelamento anteriores e inclusão no novo parcelamento).
Requereu ao final a reforma do acórdão recorrido.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n° 380518, de 22 de agosto de 2008 (e-fl. 9), pela constatação de que haviam débitos
em seu nome para com a Fazenda Pública.
Contra a exclusão a Recorrente alegou simplesmente que efetuou o pagamento
parcial do débitos e que o ADE não poderia retroagir a períodos anteriores à sua edição.
A manifestação de inconformidade foi encaminhada para julgamento à DRJ/RPO.
Aos 03 de maio de 2010 a delegada da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto determinou o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
fosse cumprido o determinado na Norma de Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 01,
de 15 de março de 2010, ou seja para que fosse dado conhecimento à Recorrente de quais eram
os débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional, abrindo-lhe novo prazo de 30
dias, após a ciência, para impugnação.
A Agência da Receita Federal do Brasil em Rio Claro encaminhou então a
Intimação 13890/RCO/422/10, de 05 de agosto de 2010 (e-fl. 34), informando quais foram as
inscrições que motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional e concedendo-lhe prazo de 30
dias, contados a partir da ciência da intimação, para apresentar impugnação.
Em resposta à Intimação 544/2010 a Recorrente apresentou nova manifestação de
inconformidade alegando que os débitos inscritos haviam sido incluídos no REFIS.
Posteriormente, com a possibilidade de desistir do REFIS e incluir os débitos daquele
parcelamentos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009. aderiu a esse novo
parcelamento em 12/11/2009.
A 1a Turma da DRJ/RPO fundamentou sua decisão ao argumento de que a
Recorrente não regularizou os débitos após o prazo de 30 dias contados da ciência do ADE, que
ocorreu em 16/09/2008, conforme o extrato do SIVEX (fl. 63).
Entendo que cabe reforma da decisão de piso.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000795/2008-86

Ora, o encaminhamento da Intimação 13890/RCO/422/10, de 05 de agosto de
2010, em atendimento à Norma de Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de
março de 2010 é um procedimento em favor do Fisco, pois, a rigor, nos termos já pacificados
pelo CARF, é nulo o ato declaratório de exclusão que não indica quais os débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa, verbis:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples
que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
A Recorrente tomou ciência da intimação em 05/08/2010, e portanto teria até o
dia 05/09/2010 para regularizar os débitos informados na Intimação 13890/RCO/422/10.
Conforme excerto abaixo do extrato de relatório do próprio Fisco de consulta de
informações de apoio para emissão de certidão, emitido em 03/09/2010 (e-fls. 58-63) indicam
que as inscrições que constavam na Intimação 13890/RCO/422/10, estavam com exigibilidade
suspensa. Confira-se:

Embora constate-se no relatório acima referido que naquela data haviam outros
débitos em aberto em nome da Recorrente perante a Fazenda Nacional, o que foi levado ao
conhecimento da Recorrente para que ela apresentasse sua defesa foram apenas as inscrições
acima, que pelo que se constata estavam com exigibilidade suspensa.
Assim, como a Recorrente tomou ciência da intimação 13890/RCO/422/10 em
05/08/2010, e comprovou que os débitos informados naquela intimação tinham sido
regularizados em 03/09/2010 (conforme excerto acima), a regularização ocorreu dentro dos 30
dias concedidos na intimação.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000795/2008-86

Por todo o acima exposto, considerando que o § 2o do art. 31 da Lei
Complementar no 123/2006 prescreve que na hipótese do inciso V do caput do art. 17 (caso
vertente), será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, entendendo que deva ser
cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 380518.
Assim, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital